Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-20.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. RESCISÃO. CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO. HABITE-SE. ENTREGA. CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelas rés em que pretendem seja aplicada a multa penal moratória, prevista na cláusula 9.3 do contrato firmado entre as partes, apenas sobre o período de agosto/2015 a novembro/2015, data que houve a expedição do habite-se da obra contratada. Alega que, com a expedição do “habite-se”, tem-se por concluída a obra e cumprida a obrigação da construtora, fazendo cessar a incidência da multa moratória.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. É pacífico na Jurisprudência que a data a ser considerada como entrega da unidade imobiliária é a entrega das chaves, e não a expedição da carta de habite-se, por ser aquele o termo inicial de possibilidade de exercício dos atributos da propriedade, salvo atraso decorrente de culpa exclusiva do consumidor, no caso não demonstrado. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão 1257613, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 21/07/2020 – 1aTurma Recursal, Acórdão 1257817, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 15/07/2020.
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art.55, Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).